Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NOVOS EMBARGOS. PROTELATÓRIOS. MULTA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

2. Ausente omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento. A oposição de novos embargos declaratórios com a repetição dos argumentos expostos nos embargos anteriores se mostram protelatórios.

3. Nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa.

4. Embargos declaratórios não providos.